Tribunal: TJBA
Processo: 8011418-63.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011418-63.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: JOESER CRUZ SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
HECIO BRUNO DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. DEFEITO NO MEDIDOR. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à distribuidora, nos termos do art.6º, VIII, do CDC, o ônus de demonstrar a regularidade e a legitimidade da cobrança impugnada, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

2.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, constitui prova insuficiente, por si só, para lastrear a exigência de fatura de recuperação de consumo, sendo imprescindível a observância dos procedimentos complementares previstos na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, notadamente a elaboração de relatório técnico, a avaliação do histórico de consumo e a realização de perícia metrológica, quando requerida.

3.

O período de consumo sem medição decorreu da omissão da própria concessionária, que tardou oito meses para atender à solicitação do consumidor e substituir o equipamento defeituoso, não sendo razoável imputar ao apelado os ônus decorrentes de falha exclusiva na prestação do serviço.

4.

Mantém-se a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$107.442,02 e julgou improcedente a reconvenção da concessionária.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8011418-63.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é apelante NEOENERGIA COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado JOESER CRUZ SANTANA FILHO:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.